Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (EMBARGANTE), RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - CPF: 026.912.930-84 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em mandado de segurança, no qual se buscava afastar, de modo preventivo, a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). A Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à natureza preventiva do
mandamus

e à modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF, bem como ausência de fundamentação quanto a precedentes vinculantes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da natureza preventiva do mandado de segurança e da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
A análise do acórdão embargado revela inexistirem omissão ou contradição, pois as questões relativas à natureza do mandado de segurança e à inadequação da via eleita foram devidamente enfrentadas, com expressa menção à impossibilidade de utilização do
mandamus
para impugnar lei em tese, conforme a Súmula 266 do STF.

5.
O inconformismo com o resultado desfavorável não constitui vício sanável por embargos de declaração, configurando tentativa indevida de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão ou contradição.

6
. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI; 1.022, I e II; 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 266; STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024,
DJe
23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica
Unicasa
Indústria de Móveis S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de
Apelação Cível interposto por ela.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso e contraditório, especialmente

quanto
à natureza preventiva do mandado de segurança e sua adequação à espécie e
à ausência de enfrentamento da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.093 do STF
, especialmente a ressalva das ações ajuizadas até 24/02/2021, data da conclusão do julgamento do RE 1.287.019;

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento
, tendo em vista a alegada violação dos artigos 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, e 927, I e III, todos do CPC, bem como do artigo 93, IX da Constituição Federal, por ausência de fundamentação quanto aos precedentes vinculantes do STF e do STJ que tratam da matéria.

Contraminuta ofertada pelo Estado de Mato Grosso no id. 337221366.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Unicasa
Indú
s
tria de Móveis S.A.

insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de
A
pelação Cível
interposot
por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
obscuro.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante postulou a segurança em caráter normativo, uma vez que não apresentou qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a segurança vindicada.

Desse modo, procurou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de caráter normativo genérico para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Logo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

[...]
”

Conforme já assentado no acórdão embargado, não se admite o manejo de mandado de segurança com o objetivo de impugnar lei em tese, por ausência de ato concreto e individualizado da autoridade apontada como coatora.

Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse contexto, revela-se inadmissível a rediscussão do mérito da controvérsia, uma vez reconhecida, desde a origem, a inadequação da via eleita para o fim pretendido.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Logo, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Unicasa
Indústria de Móveis S.A.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026